Tribunal: TJSP
Processo: 1103236-20.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente e reiterativo da postulação integrativa – Embargos rejeitados.